Tribunal: TJES
Processo: 5017281-71.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017281-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA DE ALMEIDA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017281-71.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BRENDA DE ALMEIDA RODRIGUES E JHONATHAN RODRIGUES ALELUIA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais,
defiro a gratuidade da justiça
aos Autores.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelos Autores
BRENDA DE ALMEIDA RODRIGUES E JHONATHAN RODRIGUES ALELUIA
em face da r. sentença de
ID 17088928
, que julgou
parcialmente procedentes
o pedido autoral, mas improcedente o pedido de danos morais.

Na exordial, os autores alegam que efetuaram o
pagamento da taxa de coleta de lixo de 2022, mas que, devido a um erro no sistema da municipalidade (PIX), o pagamento não foi processado. Diante da suposta inadimplência, a autora efetuou novo pagamento com encargos.
Relatam que tentaram resolver a questão administrativamente diversas vezes, abrindo processo de compensação em novembro de 2022, sem sucesso até o ajuizamento da demanda. Requereram o reconhecimento dos pagamentos, a restituição do valor pago em duplicidade (R$ 169,27) e indenização por danos morais (R$ 2.640,00) pelo descaso no atendimento.

O juízo de origem
(ID 17088928)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município à restituição do valor pago em duplicidade. No entanto, julgou
improcedente o pleito de danos morais
, sob o fundamento de que a demora na solução administrativa e o pagamento indevido de tributo configuram mero aborrecimento cotidiano, sem prova de violação aos direitos de personalidade ou abalo emocional extraordinário.

Irresignado, os Autores, ora Recorrentes, interpuseram Recurso Inominado
(ID 17207470)
e, em suas razões, pugnaram pela reforma parcial da sentença para que seja concedida a indenização por danos morais. Argumentam que a
"via crucis"
administrativa, com diversas idas à prefeitura e a inércia do ente público por meses, extrapola o mero dissabor.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelos Autores não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a insurgência recursal cinge-se exclusivamente ao pedido de condenação em danos morais.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, pois o dano moral, em situações de cobrança indevida ou falha na prestação de serviço administrativo tributário, não é presumido (
in re ipsa
).

Ou seja, exige-se a demonstração de que a conduta estatal gerou humilhação, dor excessiva ou abalo psíquico que ultrapasse os transtornos comuns da vida em sociedade.

No caso em tela, embora comprovada a falha no processamento do pagamento original e a demora na via administrativa, não restou demonstrada qualquer consequência gravosa aos recorrentes. Não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto de certidão de dívida ativa ou qualquer ato de constrição patrimonial.

Ademais, conforme destacado pelo Município em contestação, a tramitação do processo administrativo (tombado sob o nº 84579/2022) enfrentou óbice pela necessidade de juntada de documentos legíveis pelos próprios autores. Portanto, a demora não pode ser imputada exclusivamente à desídia administrativa.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a mera demora na resposta a requerimentos administrativos ou a necessidade de intervenção judicial para restituição de valores não enseja, por si só, o dever de indenizar moralmente. Trata-se de transtornos que, embora indesejados, fazem parte das relações cotidianas entre o fisco e o contribuinte.

Dessa forma, os argumentos da sentença devem ser reforçados: a ausência de prova de lesão a direito da personalidade impede o reconhecimento do dano moral pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
os Recorrentes, ora Autores (vencidos) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)